Tribunal: TJMT
Processo: 1009384-50.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009384-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOLIS ALEJANDRO ORDAZ CARABALLO - CPF: 710.862.012-05 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LOJAS RENNER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

FURTO

QUALIFICADO
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
V
IABILIDADE –
MITIGAÇÃO
DO ENUNCIADO N
.
6
,
DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICADAS ANTERIORMENTE

–
PRISÃO E
MEDIDAS CATELARES
D
ESCONSIDERANDO SER O
PACIENTE IMIGRANTE VENEZUELANDO E MORADOR DE RUA
–
EXCESSO

DE PRAZO, PACIENTE PRESO
HÁ QUASE 5 MESES
SEM QUE A AUDIÊNCIA DE INS
T
RUÇÃO E JULGAMENTO TENHA SIDO DESIGNADA
–
ORDEM

CONCEDIDA
PARCIALMENTE PARA AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E RECONHECER DE OFÍCO O EXCESSO DE PRASO PARA
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA MEDIANTE ADOÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO

A
RT.
8º, §§1º E 4º DA
RESOLUÇÃO CNJ N. 405/2021
.

1
.

E
xcesso de prazo
reconhecido de ofício,
paciente
primário preso há quase cinco meses pelo crime de furto qualificado,
sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento
.

2. A situação de o paciente ser morador de rua e não possuir endereço fixo não pode servir de fundamento para a
decretação de prisão preventiva
para garantia
de aplicação d
a lei penal
, sob pena de se tratar a miserabilidade das pessoas

como fundamento de sua prisão
.

3
.
Tanto a fixação
de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente
fixadas, quanto a decretação da prisão preventiva desconsideraram a situação de imigrante venezuelano
e morador de rua
do paciente
,
sem aplicar a
s
R
esoluções do CNJ
que tratam de grupos minoritários que
demandam
tratamento peculiar e específico.

4. Não utilização d
a cautelar diversa do

monitoramento eletrônico,
pessoa em situação de rua, hipossuficiente e vulnerável econ
omicamente
,
de acordo com
inteligências das
Resoluç
ões do
CNJ n
úmeros

4
12
/2021
e
425/2021
.

5
.

Concessão da ordem para expedir alvará de soltura
ao paciente
observando-se
as recomendações do
art. 8º, §§1º e 4º da
Resolução CNJ n.

405/2021
,

com especial atenção ao encaminhamento a programas de acolhimento e moradia, com o auxílio do serviço de acompanhamento de alternativas penais, das representações diplomáticas e consulares, das secretarias de assistência social municipais e organizações da sociedade civil, considerando a situação de vulnerabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
MARCOLIS ALEJANDRO ORDAZ CARABALLO
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Penal n. 1000030-75.2024.8.11.0040,
que
ratificou a decisão do Magistrado Plantonista convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da necessidade da manutenção da ordem pública.

Preliminarmente, aduz o impetrante pela inocorrência de supressão de instância e
aplicação das prerrogativas da Defensoria Pública.

No mérito, o
impetrante relata que o paciente está segregado cautelarmente desde o dia
04.01
.2024 pela prática, em tese, do crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipi
ficado no art. 155, §

4º, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões alega a ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, previstos artigo 312, do CPP, diante da fundamentação genérica apresentada pela autoridade coatora e, principalmente, pela baixíssima gravidade do delito.

Afirma que apesar de já contar o paciente com prisão em flagrante na Comarca de Nova Mutum (MT), não há decisão transitada em julgado, requerendo
,
assim
,
a aplicação da Súmula 444
,
do STJ
, por analogia.

Aponta ausência de fundamentação idônea, visto que o juízo
a quo
, ao prolatar a decisão, se apegou na ausência de residência fixa do paciente, sem considerar a sua vulnerabilidade
por se
trata
r
de morador de rua
, razão pela qual pugna
observância
da Resolução

n. 425/202
1
,
do CNJ.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para que
seja

r
evogada
a prisão preventiva do paciente, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319, do CPP.

Juntou documentos (Ids. 209150167 e 209150170)
.

O pleito liminar foi
indeferid
o por esta relatoria
(
I
d. 2
09438177
)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(
I
d. 2
10630150
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pela denegação da ordem (
I
d. 2
10766176
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
presente
Habeas C
orpus

há que ser submetido a julgamento.

No caso d
os autos, o Juízo
a quo

homologou o flagrante em audiência de custódia e a converteu em
prisão preventiva do paciente

MARCOLIS ALEJANDRO ORDAZ CARABALLO
,
pela prática do crime de
furto

qualific
ado
pelo concurso de pessoas

(art. 15
5
, §

4
º, inciso I
V
,

do Código Penal) com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada
:

“
Por sua vez, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao a autuado MARCOLIS, especificamente, pela necessidade de garantia da ordem pública,
diante da notória atividade delituosa desenvolvida de forma reiterada por ele, conforme se extrai dos autos, inclusive, em pesquisa ao Sistema PJE, verifica-se que no Auto de Prisão em Flagrante sob o n.º 1005124-94.2023.811.0086, em tramite na Comarca de Nova Mutum, pela suposta pratica, também, do crime de furto, foi concedido ao autuado MARCOLIS, em 07/11/2023, liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, no entanto, houve seu descumprimento.
Ressalto que está evidenciar
concreto risco à ordem pública e da segurança da

aplicação da lei penal a tornar necessária a prisão preventiva, principalmente, diante do fato do autuado MARCOLIS não ter residência fixa
.

Portanto, a necessidade de garantia da ordem pública, está consubstanciada, no caso em exame, na patente probabilidade de contumácia e abalo social que a liberdade do autuado ocasiona, razão pela qual a conversão da prisão em preventiva é medida imperiosa, para evitar-se que ele volte a delinquir, assim como acautelar o meio social
contra fatores
de
pertubação
ou de insegurança.

(...)
.

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de
prisão

preventiv
a para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, do autuado MARCOLIS, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP. Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE
MARCOLIS ALEJANDRO ORDAZ CARABALLO
e
KEVIN SAMUEL OZUMA HERNANDEZ,
sendo que

com relação ao autuado
MARCOLIS ALEJANDRO ORDAZ CARABALLO
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP
.
” (Id. - pp.) (grifos meus)
.

De proêmio, verifico que o paciente está preso desde
04.01.2024, não havendo ainda audiência de instrução e julgamento designada pelo magistrado de
origem
,

mesmo
passados quase 5 meses,
razão pela qual
, tratando-se de crime de furto qualificado
e mesmo
antes da análise de outros argumentos
,
reconheço de ofício
patente excesso de prazo a ensejar a concessão da ordem
para substituir a prisão do paciente por medidas cautelares diversas da prisão.

Garante

a
Constituição Federal b
rasileira
,

e
m seu art. 5º, inciso LXXVIII: “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Com efeito
,
essa verificação não pode ser feita somente
pelo eventual
somatório
d
os prazos processuais
, devendo s
e
r

considerados também
as peculiaridades concretas
de cada caso
, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade
.

Neste sentido:

(...) O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as
características de

f
atalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.
03.2018,

D
J
e

14.03.2018)
.

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual
não for justificável
.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Para a configuração de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não basta o mero elastério de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Necessário
que a
demora
seja
injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, presente o critério da razoabilidade.

No
presente caso, resta caracterizado o injustificável excesso de prazo, vez que o prazo previsto para a realização da audiência de instrução e julgamento, extrapola o razoável para um caso que não
apresenta complexidade
anormal
, principalmente por se tratar de um único réu preso, não podendo ele suportar a morosidade da máquina judiciária.

Na situação analisada, conforme mencionado alhures, o paciente está preso há quase 5 meses sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento
, sem que a demora tenha sido causada por sua culpa.

Em situação análoga já decidiu este egrégio sodalício:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEMORA INJUSTIFICADA PARA MOVIMENTAÇÃO DOS AUTOS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGENDADA PARA QUASE 4 MESES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
– ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Diante da demora injustificada na tramitação dos autos e do agendamento da audiência de instrução e julgamento do réu para quase 4 meses após a apresentação da defesa prévia, notando-se que o mesmo se encontra privado de sua liberdade e que não concorreu para tal demora
, bem como não tendo a autoridade judiciária apresentado motivo plausível para tal elastério, resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, apto a autorizar a revogação da custódia anteriormente imposta.

(N.U 1023374-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)
(grifos meus).

Noutro giro,
a
ssiste
razão
a
o impetrante ao alegar
a
inaplicabilidade do argumento da miserabilidade
para decretação da
prisão preventiva.

Embora este não seja
o
único fundamento
para a decretação da prisão preventiva
, necessário pontuar que
a garantia da aplicação da lei penal

pela
ausência de endereço fixo
aplicado
p
ara pessoas
em situação de rua, esbarra
em questões que estão além do alcance do paciente, migrante da Venezuela que deix
ou
o seu país
de origem em razão da notória
crise humanitária que
estende nos
últimos anos em que
faltam os mais básicos insumos para alimentação
e
higiene
.

Mais do que o texto legal, é preciso analisar o contexto fático em que paciente está inserido.

O fato de não ter moradia devido
às
crises econômicas internacionais e evasão de seu país natal em busca de melhores condições de vida
,
não pode ser argumento usado para a decretação de sua prisão preventiva.

A solução para situação tão complexa não pode ser simplesmente a constrição cautelar do paciente.

Segundo reportagem
de Davi Ferreira e Emanuelle
Bordallo

,
publicada no site O Globo
,
em 14/12/2023:

Em 2023, o Brasil se tornou o terceiro principal destino dos migrantes venezuelanos na América Latina, com uma população de mais de 500 mil
pessoas.

Em
2023, o Brasil se tornou o terceiro principal destino dos migrantes venezuelanos na América Latina, com uma população de mais de 500 mil pessoas
(Número de imigrantes venezuelanos no Brasil bate recorde em meio à disputa com Guiana e incerteza sobre futuro. Disponível em:
numero
-de-imigrantes-venezuelanos-no-brasil-bate-recorde-em-meio-a-disputa-com-guiana-e-incerteza-sobre-futuro.ghtml/>. Acesso em: 23 mar. 2024)
.

Os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados - ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados, apontam que:

Atualmente, a

Venezuela passa

por uma

crise humanitária

que tem

causado efeitos

no Brasil.

De acordo

com o

ACNUR (
2020
), a

partir de
2014, mais de 4,5 milhões de venezuelanos já saíram do país, o que torna essa uma
das mais

recentes e

maiores crises

de deslocamento

forçado na

Venezuela e

no mundo
.
Existem, conforme

dados do

ACNUR (
2020
), mais

de 650.000
mil solicitantes de refúgio e cerca de 2 milhões vivendo sob outras formas legais de estadias nas Américas
.
(ALVES, Thiago Augusto Lima. (2021). Crise humanitária venezuelana e a proteção aos direitos dos refugiados. TRAVESSIA - Revista Do Migrante, (90), 43-62. Disponível em:
article
/
view
/968/892/>. Acesso em: 23 mar. 2024)
.

Neste contexto
não é possível desconsiderar a situação de

o paciente
ser

i
migrante Venezuelano
,
que
conforme se extrai dos autos
transit
ou
entre as cidades de Nova Mu
tum e Sorriso
e não possui moradia ou endereço fixo
,
sendo o caso de
aplica
ção

d
as disposições da Resolução CNJ n. 405/2021
.

No caso em comento as peculiaridades de pessoa
i
migrante deveriam ter sido observad
a
s desde a realização da audiência de custódia, devendo o paciente ser encaminhado para pro
gramas de assistência social, vez que apesar da situação da eventual prática de crime,
há
os termos
do art. 8º, §§

1º e 4º
,
da
Resolução CNJ n. 405/2021
:

Art. 8º
Na audiência de custódia que envolva pessoa migrante, a ser conduzida nos termos da Resolução CNJ no 213/2015, a autoridade judicial deverá:

(...)

§ 1o No caso de pessoa migrante que não possua residência no país, será dada especial atenção ao encaminhamento a programas de acolhimento e moradia, com o auxílio do serviço de acompanhamento de alternativas penais, das representações diplomáticas e consulares, das secretarias de assistência social municipais e organizações da sociedade civil, considerando a situação de vulnerabilidade.

(...)

§ 4º
A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão deverá compreender a análise da adequação à situação da pessoa migrante e a necessidade das medidas, com estipulação de prazos para seu cumprimento e para a reavaliação de sua manutenção, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal e do art. 9o da Resolução CNJ no 213/2015.

Sendo também morador de rua, sem endereço fixo, nos termos
Resolução CNJ n. 425/2021
, no caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é recomendada a colocação de tornozeleira eletrônica,
nos termos
do parágrafo
único do art. 25
,
da
Resolução CNJ n. 425/2021
,
combinado com o art. 8º da
Resolução n. 412/2021:

Art. 25. Será priorizada a adoção de medidas distintas da monitoração eletrônica para pessoas em situação de rua.

Parágrafo único. No caso de fixação de monitoração eletrônica, o juízo deverá, em conjunto com a rede de proteção social, indicar local de fácil acesso à energia elétrica, para carregamento da bateria do dispositivo eletrônico, inclusive no período noturno, assegurando que o ônus da não garantia do direito à moradia não recaia sobre o sujeito ou família em situação de rua.

Art. 8
º
A medida de monitoramento eletrônico buscará assegurar a realização de atividades que contribuam para a inserção social da pessoa monitorada, especialmente:

Parágrafo único. Será priorizada a adoção de medidas distintas do monitoramento eletrônico, em conjunto com o encaminhamento voluntário à rede de proteção social, nos casos em que:

I –
as
circunstâncias socioeconômicas da pessoa investigada, ré ou condenada inviabilizem o adequado funcionamento do equipamento, tais como:

a) quando se tratar de pessoa em situação de rua; e

b) quando se tratar de pessoa que reside em moradia sem fornecimento regular de energia elétrica ou com cobertura limitada ou instável quanto à tecnologia utilizada pelo equipamento;

Nesse sentido o Informativo n. 757
,
do STJ
:

Na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos

requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, o magistrado deve observar as

recomendações constantes da Resolução n. 425 do CNJ, e, caso sejam fixadas medidas cautelares

alternativas, aquela que melhor se adequa a realidade da pessoa em situação de rua.

Ainda em relação Informativo supra,
constou em seu inteiro
teor:

(...)
A questão referente a pessoas em situação de rua é complexa, demanda atuação conjunta e

intersetorial, e o cárcere, em situações como a que se apresenta nos autos, não se mostra como

solução adequada. Cabe aos membros do Poder Judiciário, ainda que atuantes somente no âmbito

criminal, um olhar atento a questões sociais atinentes aos réus em situação de rua, com vistas à

adoção de medidas pautadas sempre no princípio da legalidade, mas sem reforçar a invisibilidade

desse grupo populacional
(...)
.

Quan
t
o
à
ordem pública e descumprimento de medida cautelar diversa, verifico que
n
a oportunidade
em que foram aplicadas não se observou
a peculiar situação
de
estrangeiro

i
migrante e morador de ru
a
, definidas pelas referidas resoluções do CNJ, de modo que o seu descumprimento por parte do paciente deve mitigado.

Assim, t
endo em vista que
a condição de morador de rua, migrante Venezuelano, de que
o paciente
é primário
e o delito por ele em tese praticado não envolveu violência ou grave ameaça, não se tem como suficiente a fundamentação para restrição da liberdade do paciente,
de modo
que a substituição desta por outras medidas diversas da prisão se mostram mais adequadas e suficientes na hipótese.

Com efeito dispõe o art. 282 do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)
.

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifo
s
nosso
s
).

Assim, c
onsiderando a condição inicial de ser o
paciente
primário
,
não se tratar de crime grave
e
tampouco
cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

Nesse sentido, a jurisprudência d
o TJMT
:

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO
- PEDIDO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
- LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem
.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
.” (N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019,
Publicado
no DJE 19/02/2019) (grifo
s
nosso
s
).

Por derradeiro, sem qualquer juízo de antecipação de pena, sendo primário, é pouco provável que eventual
e futura
condenação
do paciente

pelo crime de furto qualificado,
tenha pena
fixada em regime
diverso do aberto
,

ciente de que est
a não é uma discussão própria da cautelaridade

da medida, análise do fu
mus
commissi
delicti
e
periculum
libertatis
,
mas que
no presente caso se trataria de importante reflexão sobre o paradoxo de enquanto presumido inocente na instrução probatória perm
a
nece
preso, e na certeza de culpa,
com eventual condenação com tr
â
nsito em julgado,

cumprirá pena em
regime
a
berto
, quiçá semiaberto.

Ante o exposto
,
em
diss
onância com parecer ministerial,

CONCEDO
PARCIALMENTE A

ORDEM
para afastar o
s
fundamento
s
de garantia da aplicação da lei penal
e garantia da ordem pública
em razão de
não ter sido considerada a situação de ser
o paciente ser migrante venezuelano e morador de rua, sem endereço fixo
,
RECONHEÇO
,
DE OFÍCIO
,

o excesso de pra
z
o
para
conceder liberdade provisória ao paciente com as seguintes observações a serem cumpridas pelo juízo
de origem:

Expedição de alvará de soltura com
a aplicação das disposições do art. 8º, §§1º e 4º da
Resolução CNJ n. 405/2021, especialmente encaminhamento
do paciente
ao
recém-inaugurado Escritório Social de Sorriso
, bem como
entrem em contato com a
Casa do
Centro de Pastoral para Migrantes de Cuiabá, conhecido como Casa do Migrante, e, ainda
,
com a
S
ecretaria de
A
ssistência
S
ocial do Mun
ic
í
p
io
de Sorriso,
para auxiliarem
,
em conjunto com o paciente
e o juízo,
na melhor tomada de decisão
sobre o caso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024